Tribunal: STJ
Processo: 0823994-05.2022.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185972 - MA (2024/0462288-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FRANCISCA SATURNINA NOGUEIRA
AGRAVANTE
: SIND DOS TRAB NO SERV PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHAO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada afronta aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC/2015, pois o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional por
meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito
de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50123379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 15e21925-e160-4ffc-8144-137dfadad91f

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50123379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 15e21925-e160-4ffc-8144-137dfadad91f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185972 - MA (2024/0462288-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FRANCISCA SATURNINA NOGUEIRA
AGRAVANTE
: SIND DOS TRAB NO SERV PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHAO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada afronta aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC/2015, pois o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional por
meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito
de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49355279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:23
Código de Controle do Documento: 104d7e70-cd82-4821-84a7-e7e9a820f3ed

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (f.
1369):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A parte agravante repisa as razões alusivas à violação dos artigos
489 §1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, argumentando que "a corte
estadual não dissolveu a contradição, vez que não indicou em nenhum
momento como o óbice da iliquidez do julgado coletivo é superado em
razão de mera adesão ao PGCE. (1385). Afirma a existência de omissão
quanto à (1.387-1388) :
(i) Necessidade de observância dos marcos prescricionais da ação
coletiva, e não individuais, tendo em vista que o feito passou por
liquidação coletiva por arbitramento, impossibilitando execução em
momento anterior, sob pena de violação dos arts. 103, II, §3o e 104,
ambos do CDC;
(ii) Impossibilidade de execução do julgado coletivo em momento
anterior a 2018, pois o mesmo se encontrava ilíquido no ano de 2017,
indicado pela corte estadual como termo final do prazo prescricional,
sob pena de violação ao art. 783 do CPC;
(iii) Adesão a programa de reestruturação remuneratória somente
representa causa modificativa da obrigação de pagar, e não causa
extintiva, pois somente foi extinta a obrigação da fazer referente a
recomposição salarial, restando ainda a obrigação de pagar sobre os
valores retroativos;
(iv) Necessidade prosseguimento do feito sobre os valores retroativos
compreendidos entre os anos 2000 e 2012, caso seja reconhecida adesão
no ano de 2012.
Impugnação às fls.1399-1409.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
Documento eletrônico VDA49355279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:23
Código de Controle do Documento: 104d7e70-cd82-4821-84a7-e7e9a820f3ed

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como assinalado, afasta-se a alegada violação dos artigos 489, § 1o,
IV e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-
se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes
para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de
forma eficaz, condizente com a resolução do conflito de interesses
apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a
conclusão do que decidido.
Acerca das omissões apontadas, o acórdão recorrido assim se
manifestou:
"[...]
Não há nenhuma contradição nem omissões no acórdão.
A Tese n. 2 destina-se aos servidores que não aderiram ao PGCE, e que,
portanto, dependiam da liquidação (homologação dos índices de URV)
parainiciarem seus respectivos cumprimentos de sentença. Já a Tese n. 3
foi elaborada para regular o caso dos servidores que aderiram, de forma
tácita ou expressa, ao PGCE. Essa necessária distinção entre os
servidores que aderiram e que não aderiram ao PGCE dimana do Tema
n. 05 de repercussão geral.
Como destacado pelo Órgão Especial, o STF assentou no Tema n. 05
de repercussão geral que o índice de URV "[...] não pode
permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma
reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente
público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes:
o regime anterior e o posterior à reestruturação".
O art. 36, §3o da Lei n. 9.664/2012 traz a mesma ideia, ao prever que
"[A] opção de enquadramento disciplinada no §2o deste artigo, implica
renúncia às parcelas de valores incorporados ou a incorporar à
remuneração por decisão administrativa ou judicial, referentes as perdas
decorrentes da conversão de cruzeiro real em URV do ano de 1994, que
vencerem após o início dos efeitos financeiros da implantação deste
PGCE".
Aliás, o art. 36, nos §§4o e 5o da Lei n. 9.664/2012 preveem outros
índices para os servidores que aderiram ao PGCE: [...]
Documento eletrônico VDA49355279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:23
Código de Controle do Documento: 104d7e70-cd82-4821-84a7-e7e9a820f3ed

Assim, ao aderir ao PGCE, o servidor renuncia aos índices de URV da
Ação
Coletiva n. 6.542/2005.
É como tem decidido a 1a Câmara de Direito Público:
“In casu, considerando que o servidor aderiu ao PGCE e com isso
renunciou ao direito de implantação objeto desta demanda em função da
reestruturação na carreira, tem-se a ocorrência de: a) causa extintiva da
obrigação de fazer (implantar o índice de URV), nos termos do referido
art. 36, §3o, Lei 9.664 /12; b) Causa modificativa da obrigação de pagar
(as diferenças remuneratórias pretéritas), também nos termos do
referido art. 36, §3o, Lei 9.664/12, sendo devidas apenas as diferenças
pretéritas do período compreendido entre os cinco anos que
antecederam ao ajuizamento da ação coletiva até adesão ao
PGCE. 5. Saliento que o título coletivo formado na ação ajuizada
pelo SINTSEP tem, em princípio, aplicação plena a todos osservidores
substituídos, os quais, todavia, possuem aspectos individuais que não
podem deixar de ser observados, sendo a adesão ao PGCE um
desses aspectos, que retira do servidor o direito à implantação do
percentual de URV e de eventuais valores posteriores à adesão, uma vez
(Agravo Interno no
que já abarcados pela Lei Estadual no 9.664/2012
Agravo
de
Instrumento
n.
0814829-94.2023.8.10.0000,
rel.
Desembargador KLEBER COSTA CARVALHO, 1a Câmara de Direito
Público, j. em novembro de 2023).
Da mesma forma: “No caso, ocorrida a reestruturação remuneratória
dos cargos integrantes do Poder Executivo do Estado do Maranhão por
meio da Lei no 9.964/2012, e existindo prova da adesão do servidor ao
PGCE, não mais tem lugar o pagamento de qualquer valor a título de
diferença de URV” (Agravo de Instrumento n. 0812802-
41.2023.8.10.0000, rel. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, 2a
Câmara de Direito Público, j. em novembro de 2023).
Avançando ao segundo ponto, não procede a alegação de omissão do
.
acórdão sobre a data em que o título judicial coletivo se tornou líquido
A esse respeito, a Tese n. 02: “O prazo prescricional para promover o
cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 6.542
/2005 teve início em 15 de outubro de 2018, quando o Juízo de Direito
da 2a Vara da Fazenda
Pública do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha,
homologou os cálculos dos índices de URV elaborados pela Contadoria
Judicial”.
(...)Finalmente, não vislumbro surpresa na decisão do Órgão Especial de
incorporar ao julgamento a questão relativa ao prazo de prescrição
.
da pretensão executória para aqueles que aderiram ao PGCE (Tese n. 3)
No ponto, o Órgão Especial deliberou o seguinte: “Logo, a data de
adesão ao PGCE, de forma expressa ou tácita, apurada pelos respectivos
históricos funcionais e/ou fichas financeiras, fica estabelecida como
termo final do direito ao recebimento/incorporação das diferenças
monetárias decorrentes da errônea conversão da moeda Cruzeiro Real
coletiva até adesão ao
PGCE. 5.
Documento eletrônico VDA49355279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:23
Código de Controle do Documento: 104d7e70-cd82-4821-84a7-e7e9a820f3ed

em URV, e, também, fixada como termo inicial do prazo de prescrição
quinquenal para a cobrança das diferenças de URV anteriores à adesão
ao plano.” Ora, no acórdão de admissão do IRDR, mais especificamente
no item 'a' do dispositivo, ficou delimitado que o TJMA firmaria
precedente sobre "o termo inicial do prazo prescricional para promover
o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n.
. E assim foi feito, tendo o TJMA proferido acórdão
6.542/2005"
vinculante sobre a questão, definindo o termo inicial do
prazo prescricional tanto para aqueles que aderiram ao PGCE como para
aqueles que não aderiram ao PGCE. Não se deve esquecer que as três
teses do IRDR foram assentadas por reafirmação da jurisprudência do
TJMA aplicada em milhares de casos desde 2018, quando se iniciaram
os cumprimentos da sentença proferida na Ação Coletiva n. 6.542/2005,
não havendo, pois, qualquer prejuízo ao SINTSEP, que já conhece
suficientemente o entendimento do TJMA a respeito das três questões
de direito agora transformadas em entendimentos vinculantes.
Durante todos esses anos, o advogado do SINTSEP, Paulo Roberto
Costa Miranda (OAB/MA n. 765) - que, na maioria dos casos, também
patrocina os cumprimentos individuais da sentença coletiva - tem
reprisado os mesmos argumentos perante o TJMA, a evidenciar amplo
debate sobre a questão.
Nesse contexto, inviável a alegação de nulidade do julgamento por
suposta ofensa ao princípio da não surpresa, sobretudo porque as Teses
n. 2 e 3 são decorrência lógica do item ‘a’ do acórdão de admissão do
IRDR.
Nesse contexto, resta evidenciado que houve o enfrentamento do
ponto elencado pela recorrente como não analisado, sendo
desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao
que já decidido pela Corte de origem.
Frise-se, pois, que a aplicação do direito ao caso, ainda que por
meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não
induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nesse sentido, vale ressaltar que a jurisprudência deste Superior
Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão

Documento eletrônico VDA49355279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:23
Código de Controle do Documento: 104d7e70-cd82-4821-84a7-e7e9a820f3ed

adotada na decisão recorrida" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155
/BA, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
).
3/8/2016
Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49355279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:23
Código de Controle do Documento: 104d7e70-cd82-4821-84a7-e7e9a820f3ed

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.185.972 / MA
Número Registro: 2024/0462288-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08085997220198100001
08239940520228100000
65422005
8085997220198100001
8239940520228100000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCA SATURNINA NOGUEIRA
RECORRENTE : SIND DOS TRAB NO SERV PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHAO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCA SATURNINA NOGUEIRA
AGRAVANTE : SIND DOS TRAB NO SERV PUBLICO DO ESTADO DO
MARANHAO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA50096874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 0d05b0b1-ccb7-4061-ae7d-7681b7cd2841

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50096874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 0d05b0b1-ccb7-4061-ae7d-7681b7cd2841